Tribunal: STF
Processo: ARE 1266782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Na sessão virtual realizada de 6 a 13 de maio de 2022, a Segunda Turma do Supremo, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos por Vicentina Augusto de Vasconcellos e condenou-a ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), nos termos do voto por mim proferido. O acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. 



    1. Cumpre à parte embargante, além de indicar a hipótese de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) dos aclaratórios, apresentar fundamentação minimamente suficiente e adequada para demonstrar o vício que imputa ao pronunciamento embargado.



    2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração autoriza a condenação da parte embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos declaratórios não conhecidos. 



    A parte recorrente, já qualificada no processo, propõe, mediante a petição/STF n. 43.742/2022, incidente de assunção de competência.



    Requer, in verbis, “seja recebido o presente recurso de Agravo de instrumento com arguição de relevante questão Constitucional no seu regular efeito devolutivo (art. 1034 § Ú do Código de Processo Civil) com a posterior remessa ao Conselho do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    2. O incidente de assunção de competência é instrumento destinado a prevenir e eliminar divergência jurisprudencial. Além de admissível quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos (CPC, art. 947, caput), é aplicável na hipótese de importante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas de tribunal (CPC, art. 947, § 4º). 



    Pois bem. Ao lado do pressuposto negativo da não repetição em múltiplos processos, destaca-se como requisito positivo do incidente de assunção de competência a existência de relevante questão de direito com grande repercussão social, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a ultrapassar os interesses subjetivos da lide. 



    Na espécie, não vislumbro o atendimento desses pressupostos. Também não colho da peça fundamentação para o cabimento do aludido incidente, na medida em que a parte se limitou a sustentar a instauração. Tal circunstância atrai, por analogia, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Ante o exposto, não conheço da petição protocolada nesta Corte sob o n. 43.742/2022 e determino a certificação do trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator